Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. ANOTAÇÃO EM FOLHA DE ANTECEDENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Inaplicável o Princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciado que houve furto qualificado por concurso de agentes e que ambas as rés possuem outras anotações em suas folhas de antecedentes, indicando a reprovabilidade do comportamento, a afastar o pleito absolutório.
3. Apelação conhecida e não provida.